Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus difamandi e animus injuriandi, respectivamente.
2. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. A imunidade do advogado é relativa, pois a prerrogativa assegurada no exercício da atividade profissional não alcança os atos abusivos e encontra limites na lei. Na espécie, contudo, delineou-se, apenas, o exercício regular e legítimo da Advocacia, não restando comprovado qualquer prática abusiva, atentatória à dignidade da profissão ou mesmo que descumprisse as normas ético-jurídicas que regem o exercício da profissão.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.